Tribunal: TJMT
Processo: 1040031-59.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040031-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARTINS BARROTT FILHO - CPF: 001.739.101-65 (RECORRENTE), ENILDON ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 593.075.011-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. FATO CONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de serviço público em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, no valor de R$ 8.000,00, em razão de suposta interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica ao autor, sem aviso prévio e sem débitos em aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se houve comprovação suficiente da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica pela concessionária, de modo a justificar a condenação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova incumbe à parte que alega o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo necessário que o autor demonstre de forma inequívoca que a interrupção decorreu de ato da concessionária.

4.

O único elemento probatório apresentado pelo autor foi seu depoimento pessoal, sem documentos que comprovem a alegada interrupção do serviço, e os protocolos apresentados foram impugnados pela recorrente, não havendo testemunhas que corroborassem suas alegações.

5.

O depoimento pessoal da parte, por si só, não constitui prova robusta, não sendo suficiente para comprovar os fatos alegados.

6.

A configuração do dano moral exige a demonstração de ato ilícito praticado pela parte demandada, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, o que não restou comprovado no caso concreto.

7.

Diante da ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito do autor, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040031-59.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

José Martins Barrot Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,

§

- Confirmo
a tutela de urgência preteritamente deferida;

§

- julgo procedente
o pedido de condenação à indenização por danos morais e materiais, na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”.

O Autor alega que, em 20 de junho de 2023, teve o fornecimento de energia cortado de forma indevida, sem qualquer aviso prévio e sem débitos em aberto. Discorre que, mesmo após reiteradas tentativas de contato com a ré, tanto por meio de ligações quanto em atendimentos presenciais, a energia não foi restabelecida. Sustenta que a interrupção prolongada causou transtornos significativos, afetando sua rotina e bem-estar. Com isso requer indenização pelos danos morais sofridos.

A Requerida, ora recorrente, alega que não houve corte de energia na unidade do autor, pois não há registro de ordem de desligamento em seus sistemas. Argumenta que os protocolos apresentados não pertencem à unidade consumidora do reclamante e que, se houve interrupção, poderia ter sido causada por problemas internos na instalação elétrica do imóvel. Sustenta que a mera falta de energia não gera dano moral e, caso mantida a condenação, pede a redução do valor da indenização, por considerá-lo excessivo.

Pois bem. No presente caso, o ônus da prova incumbe à parte que alega o fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Cabe ao autor demonstrar, de forma inequívoca, que o corte de energia ocorreu por ação da requerida, e não por outro motivo, como problemas internos na instalação elétrica do imóvel.

O único elemento apresentado pelo autor em suporte à sua tese foi seu próprio depoimento pessoal, sem qualquer prova documental que comprove a alegada interrupção, ressaltando que os protocolos foram impugnados pela empresa ré e as senhas de atendimento são genéricas, não possuem qualquer informação específica, tampouco testemunhas que corroborem suas alegações.

Importante destacar que a parte, no processo, não presta compromisso ao depor, razão pela qual seu depoimento isolado não é suficiente para constituir prova robusta em seu favor.

Ademais, para que se reconheça a ocorrência de dano moral indenizável, deve-se demonstrar a existência de ato ilícito praticado pela parte demandada, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil. No caso concreto, ausente a comprovação de que a recorrente efetivamente interrompeu o serviço de energia elétrica da unidade consumidora do autor, inexiste conduta ilícita a ser imputada à requerida, afastando-se, por consequência, o dever de indenizar.

Diante da ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito do autor, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025